Tribunal: TJMT
Processo: 0014320-08.2007.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014320-08.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDRAS SOARES - CPF: 602.989.448-04 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR SOARES - CPF: 041.571.748-52 (APELANTE), ESDRAS SOARES - CPF: 188.187.558-03 (APELANTE), JOSE AUGUSTO ROSARIO - CPF: 068.625.338-86 (APELANTE), LAERCIO NEGRI JUNIOR - CPF: 278.816.898-54 (APELANTE), LOURDES FELIX SOARES - CPF: 024.879.808-18 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HALINA PRISCILA GUARINI SOARES - CPF: 273.650.038-55 (APELANTE), PAULO DE CARVALHO COUTO - CPF: 139.022.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DA TITULAÇÃO DAS ESCRITURAS OU PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES. CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE DE TERRAS DE TERCEIROS. GLEBA TRANSFORMADA EM RESERVA DE PRESERVAÇÃO ECOLOGICA. PARQUE ESTADUAL TUCUMÃ. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MARCO INICIAL PARA FINS PRESCRICIONAIS A PARTIR D
A PUBLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL
N° 5.439/2002
.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1.

No que diz respeito a ilegitimidade passiva, não assiste razão aos apelados, uma vez que dentre os pedidos realizados na inicial consta justa indenização, reparação por danos materiais e morais, além do fato do ESTADO constar como proprietário registrado na matrícula dos imóveis adquiridos pelos originários compradores/cedentes mediante licitação de concorrência pública realizada pelo INTERMAT.

2.

Do oficio expedido pelo INTERMAT verifica-se a Gleba Roosevelt V foi transformada em reserva de preservação ecológica no ano de 1993, e posteriormente, levada a efeito pela publicação do Decreto Estadual
n° 5.439, de 12 de novembro de 2002. Até a criação do Decreto não havia discussão quanto a propriedade.

3.

Hipoteticamente os apelantes são os detentores de provisórios da área litigada e pagaram o valor combinado aos adquirentes originários, que encontraram óbice na regularização devido a legislação antecedente.

4.

A lesão ocorrida teve início com a publicação do Decreto Estadual
n° 5.439/2002
(
12/11/2002
), sendo esse o marco inicial para contagem de prazo prescricional.

5.

Considerando que o Decreto Estadual
n° 5.439, foi publicado em 12 de novembro de 2002 e a ação ajuizada em 20 de julho de 2007, e aplicando os 05 anos previstos no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, o prazo findaria somente em 12/11/2007, ou seja, após a protocolização da petição inicial.

6.

Sendo assim, deve a sentença ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para instrução e julgamento (perícia, avaliação, etc), conforme expressamente manifestado por ambas partes em sede recursal, de modo a possibilitar elucidação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por EDRAS SOARES, MARIA DO CARMO AVANCINI BITTAR SOARES, ESDRAS SOARES, JOSE AUGUSTO ROSARIO, LAERCIO NEGRI JUNIOR, LOURDES FELIX SOARES e HALINA PRISCILA GUARINI SOARES, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
movida pelos apelantes em desfavor do INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO, que reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinta a ação com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil (ID Num.3314267).

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que os direitos originários foram cedidos em 13/02/2004, que não foi finalizado o processo administrativa junto ao INTERMAT, que até a criação do Parque Estadual Tucumã não havia discussão quanto a propriedade, que eventual prazo prescricional surgiu a partir do Decreto n° 5.439/2002, que o prazo para desapropriação indireta é de 10 (dez) anos, pugnando ao fim a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e retorno dos autos a origem para instrução processual, ou, reforma para procedência dos pleitos da inicial. (ID Num.2781332/2781337)

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO ao ID Num.2781343/2781345, arguindo em preliminar Ilegitimidade Passiva dos requeridos, no mérito a manutenção da prescrição, e, caso seja afastada, o retorno dos autos ao primeiro grau para fins de instrução processual ou improcedência da demanda.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou, ao argumento de ausência de interesse público. (ID. Num. 7016414)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1-

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O ESTADO DE MATO GROSSO afirma que não há relação jurídica sua e com os apelantes, e que só response perante a quem conferiu o título de domínio pleno do imóvel.

Aduz também que o INTERMAT autarquia responsável pela regulação da área de domínio público, com personalidade jurídica própria, não cabendo ao ESTADO responder pelos atos que não lhe competem.

Não assiste razão aos apelados, uma vez que dentre os pedidos realizados na inicial consta justa indenização, reparação por danos materiais e morais, além do fato do ESTADO constar como proprietário registrado na matrícula dos imóveis adquiridos pelos originários compradores/cedentes mediante licitação de concorrência pública realizada pelo INTERMAT. (ID Num. 2781257)

Ademais
:"(...) o Poder Público ficará sujeito a indenizar o proprietário do bem atingido pela instituição da reserva florestal, se, em decorrência de sua ação administrativa, o dominus viera a sofrer prejuízos de ordem patrimonial. A instituição de reserva florestal - com as conseqüentes limitações de ordem administrativa dela decorrentes - e desde que as restrições estatais se revelem prejudiciais ao imóvel abrangido pela área de proteção ambiental, não pode justificar a recusa do Estado ao pagamento de justa compensação patrimonial pelos danos resultantes do esvaziamento econômico ou da depreciação do valor econômico do bem.(...)
"(Recurso Extraordinário n.º 134.297/SP, Rel. Min. Celso de Mello)

Considerando que os direitos dos primeiros adquirentes foram cedidos aos apelantes,
AFASTO a alegada ilegitimidade passiva
.

VOTO MÉRITO

Os apelantes ingressaram com a presente ação em
19/07/2007
, alegando que no, ano 1986, JOAO ANTONIO DA SILVA e LAURO MARVULLE, compraram “sem mácula” do ESTADO DE MATO GROSSO, uma área total de 6.000ha, denominada Gleba “Roosevelt V”, localizados no Município de Aripuanã-MT, e que em 2004 os direitos originários sobre determinadas áreas desse imóvel lhes foram cedidos.

Em síntese, afirmam que a regularização da propriedade originaria não aconteceu devido a promulgação da Constituição Federal de 1988 que não permite a titulação de áreas acima de 2.500ha, que o INTERMAT obstou a regularização e ocupação da terra por conta de procedimentos infindáveis administrativos, e posteriormente, outro entrave surgiu, com o advento do Decreto 5.439/2002, que determinou a desapropriação das áreas em embate para a criação da unidade de conservação denominada Parque Estadual do Tucumã.

Por tais motivos, pretendem a titulação das propriedades com escritura definitiva, ou, pagamento de justa e imediata indenização pelas áreas e benfeitorias, subsidiariamente, indenização por perdas e danos, danos materiais e morais.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou extinta a ação por entender que a pretensão estava prescrita, pois a realização do negócio jurídico de origem ocorreu em 1988, e a ação interposta somente no ano 2007.

Em analise aos autos, verifica-se que a ação se encontra embasada em regularização da propriedade com transferência dos imóveis, ou, pedidos indenizatórios por desapropriação indireta e danos materiais e morais.

Denota-se que, a transferência primaria dos imóveis em questão, na área total de
6.000

ha
, sendo 3.
000

ha
para LAURO MARVULLE e 3.
000

ha
para JOAO ANTONIO DA SILVA, adquiridos no ano 1986 mediante licitação pública, declaradamente pelo INTERMAT não acorreu porque o negócio foi celebrado antes da Constituição Federal de 1988,

e embora os adquirentes citados tenham cumprido todos os deveres legais para titulação, a Constituição anterior não permitia a regularização de área acima de
2.500 ha
. (ID Num. 2781267). Houve cessão desses direitos aos apelantes/requerentes.

Do mesmo oficio expedido pelo INTERMAT (OFICIO N° 03/05 DT – ID Num. 2781269), verifica-se a Gleba Roosevelt V foi transformada em reserva de preservação ecológica no ano de 1993, e posteriormente, levada a efeito pela publicação do Decreto Estadual
n° 5.439, de 12 de novembro de 2002. Até a criação do Decreto não havia discussão quanto a propriedade.

Hipoteticamente os apelantes são os detentores de provisórios da área litigada e pagaram o valor combinado aos adquirentes originários, que encontraram óbice na regularização devido a legislação antecedente.

Do bojo probatório compreendo que a lesão ocorrida teve início com a publicação do Decreto Estadual
n° 5.439/2002
(
12/11/2002
), sendo esse o marco inicial para contagem de prazo prescricional.

Incide à espécie o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, segundo o qual todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRA DNIT. AUTARQUIA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO N. 20.910/32
. I -
Nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
". II - Proposta a ação em 24.03.2011, objetivando indenização por danos morais e materiais sofridos em 27.03.1991, o direito de ação dos autores prescreveu em 27.03.1996. III - Apelação não provida
”. (TRF-1 - AC: 15802 MG 0015802-36.2011.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 07/05/2012, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.275 de 28/05/2012) Destaquei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATO ILÍCITO – FALECIMENTO DE NASCITURO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PARTO –
PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL – AUTARQUIA
– OCORRÊNCIA – NÃO CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO À MÉDICA, QUE FOI CONDENADA NO JUÍZO CRIMINAL – DANO MORAL – APURAÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" NO JUÍZO CÍVEL. 1.
Manutenção da prescrição qüinqüenal com relação ao réu, Hospital Municipal Tide Setubal, nos termos do artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
, com fixação dos encargos decorrentes da sucumbência. 2. (...). 6. Recurso de apelação parcialmente provido, com observação.
” (TJ-SP - APL: 02570941020098260000 SP 0257094-10.2009.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 08/10/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2018) Destaquei.

Desta sorte, o prazo prescricional não foi corretamente aplicado, uma vez que
Decreto Estadual
n° 5.439, foi publicado em 12 de novembro de 2002 e a ação ajuizada em 20 de julho de 2007, e aplicando os 05 anos, o prazo findaria somente em 12/11/2007, ou seja, após a protocolização da petição inicial.

Sendo assim, deve a sentença ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para instrução e julgamento (perícia, avaliação, etc), conforme expressamente manifestado por ambas partes em sede recursal, de modo a possibilitar elucidação dos fatos.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020